Tribunal: TJDFT
Processo: 0703310-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CORREÇÃO. INEXATIDÃO MATERIAL. ERRO DE CÁLCULO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO.
Nos termos do art. 523, §1o, do CPC/2015, os honorários advocatícios no cumprimento de sentença são fixados se, transcorrido o prazo, o executado não efetuar o pagamento espontâneo da dívida.
Em privilégio ao princípio da causalidade e da equidade, são devidos honorários advocatícios em favor do executado, caso a impugnação ao cumprimento de sentença seja acolhida.
O reconhecimento de excesso de execução por meio de atos processuais que desencadearam a correção de inexatidão material ou erro de cálculo, porquanto preclusa a oportunidade de apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença, não enseja o arbitramento de honorários advocatícios em favor do executado.